Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004211-74.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (EMBARGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
Exequente
contra
A
córdão que deu provimento
ao
Agravo de Instrumento interposto
pelo Executado e reformou a
decisão de primeiro grau e reconhece
u
a impenhorabilidade do imóvel matrícula
constrito
, por caracterização de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão

passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
N
ão se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco
à obtenção de novo julgamento sob pretexto de integração
do acórdão
.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e objetiva a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitada à incidência da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao imóvel penhorado.

5.
O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos acessórios suscitados pelas partes, bastando o exame das questões essenciais e imprescindíveis à solução da lide.

6.
A eventual penhora de fração ideal, desmembramento do imóvel ou constrição sobre área comercial exige prévia apreciação pelo Juízo da execução, com diligências técnicas, exame registral e verificação de autonomia física e econômica, sendo inviável sua análise originária em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

7.
O prequestionamento prescinde de menção literal a dispositivos legais ou constitucionais, bastando o efetivo enfrentamento das teses jurídicas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
rejeitado
.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de modo fundamentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022. Lei n. 8.009/90, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha
,
representado pela inventariante Ana Kátia Servilha da Rocha Sampaio
, em face de
A
córdão
de Id.
358356883
.

No julgado,
a Primeira Câmara de Direito Privado
proveu o Recurso interposto por
Maristela Ramos da Costa
,
reformou a decisão agravada e reconheceu
a impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 27.327 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, por se tratar de bem de família protegido pelo artigo 1o da Lei n. 8.009/1990.

Nas razões do Recurso,
o Embargante alega q
ue há omissões do julgado.

Ao final, pugna pelo
acolhimento
dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre a natureza mista do imóvel, sobre se a impenhorabilidade reconhecida incide sobre a totalidade da matrícula ou apenas sobre a fração residencial, bem como acerca do alcance do artigo 1o da Lei no 8.009/90 no caso concreto.

Subsidiariamente, requer a atribuição de efeitos infringentes para revisar a conclusão do julgamento,
a fim de que seja afastado
o reconhecimento da impenhorabilidade integral, com exame da possibilidade de constrição da fração comercial ou retorno dos autos à origem para dilação probatória específica.

Ainda requer o prequestionamento da matéria.

Manifestação d
a
Recorrida no Id.
361886857
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha
,
representado pela inventariante Ana Kátia Servilha da Rocha Sampaio
, em face de
A
córdão
de Id.
358356883
.

No julgado,
a Primeira Câmara de Direito Privado
proveu o Recurso interposto por
Maristela Ramos da Costa
,
reformou a decisão agravada e reconheceua impenhorabilidade do imóvelmatrículan. 27.327 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT,
por
estar
demonstrado que o bem é utilizado como residência da
Embargada
e de seus filhos, assentando-se, ainda, que o valor do imóvel e a eventual existência de outros bens não afastam a proteção legal.

O ponto central da questão é verificar se houve
omissão
no
A
córdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
Embargos
de
Declaração
.

O caso discutido
se
refere ao reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel penhorado
nos autos da E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, por caracterização de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.

O ato embargado foi no sentido de dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 27.327, por restar demonstrado que o bem é utilizado como residência da agravante e de seus filhos, assentando-se, ainda, que o valor do imóvel e a eventual existência de outros bens não afastam a proteção legal.

Confrontando os argumentos do
E
mbargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não
se constata qualquer omissão no julgado
, pois o

A
córdão enfrentou de forma suficiente e objetiva a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitada à verificação da incidência, ou não, da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao imóvel constrito judicialmente.

Quanto à alegação de destinação mista do imóvel, a decisão colegiada reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, que o bem é utilizado como moradia da entidade familiar, circunstância apta à incidência da proteção legal.

O fato de não haver enfrentamento pormenorizado de cada argumento acessório suscitado pela parte não caracteriza omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e imprescindíveis à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

A propósito:
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF
2020/0133761-9, Relator.: Ministro
Luis
Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

No tocante à possibilidade de desmembramento do imóvel ou de constrição específica sobre eventual área de natureza comercial, igualmente não há omissão a ser sanada.

Embora seja juridicamente admissível, em hipóteses excepcionais, a penhora de fração ideal de bem de família, desde que viável o desmembramento do imóvel sem desnaturar sua finalidade residencial, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal pretensão deve ser previamente submetida ao Juízo de origem, a quem compete a condução dos atos executivos e a realização das diligências técnicas eventualmente necessárias, não sendo cabível sua apreciação
, primeiramente nesta Corte, sob pena de supressão de instância.

Trata-se de pretensão que demanda providências materiais e jurídicas próprias, inclusive eventual apuração técnica, exame registral, verificação de autonomia física e econômica da área indicada e outras diligências incompatíveis com os limites objetivos do
R
ecurso então apreciado.

Com efeito, o Agravo de Instrumento versava sobre a legalidade da manutenção da penhora tal como realizada e sobre o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Eventual requerimento de fracionamento, individualização de áreas ou redirecionamento da constrição patrimonial constitui matéria a ser submetida, em primeiro grau, ao
Juiz
da execução, competente para condução dos atos executivos e instrução necessária.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao alcance do artigo 1o da Lei n. 8.009/90 ou acerca da irrelevância do valor econômico do imóvel. O
A
córdão expressamente consignou que a proteção legal incide diante
da destinação residencial do bem e que as exceções à impenhorabilidade são taxativas, inexistindo necessidade de nova digressão analítica sobre cada argumento suscitado.

Sabe-se que
os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa sob o pretexto de integração do julgado.

Por fim
, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere
prequestionada
a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,
DJe
de 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026